Tribunal: TJSP
Processo: 2191375-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que determinou a suspensão do processo para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC em detrimento da manifestação desfavorável de ambas as partes – Superveniência de sentença de mérito do pedido - Agravo de instrumento que perdeu o objeto - Recurso prejudicado.